Tribunal: TCU
Processo: 032.830/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17541/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno deste Tribunal, e na Súmula-TCU 145, em corrigir, por erro material, o subitem 9.3 do Acórdão 4100/2021-TCU-Segunda Câmara , de forma que onde se lê "... condenando-os ao pagamento do débito...", leia-se "... condenando-os, solidariamente, ao pagamento do débito...". 1. Processo TC- Processo 032.830/2017-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eduardo So Gay (XXX.823.760-XX); Federação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux (03.487.391/0001-09); João Luiz dos Santos Moreira (XXX.061.890-XX). 1.2. Unidades jurisdicionadas: Ministério do Turismo; Federação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux (03.487.391/0001-09). 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Flávio Schegerin Ribeiro (OAB-DF 21.451), representando o Eduardo So Gay. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.